Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0714186-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE MENDONCA COELHO DE ARAUJO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., AEG PRODUTOS NATURAIS LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do noticiado pela apelante na derradeira petição que colacionara aos autos[1] e, sobretudo, do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 987/STF -, que abordaram matéria que compreende o objeto desta ação, digam as apeladas, em 05 (cinco) dias, de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa, sobre o reportado e o decidido. Porquanto necessário, retire a Secretaria o processo da pauta de julgamento em que encontra-se inserido, a saber, a atinente à 15a Sessão Ordinária Presencial / Híbrida - 1TCV (13/8/2025). I. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 74789563, fls. 476/478.